Tribunal: TJPA
Processo: 0808143-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808143-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE CARVALHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO

7º, INCISO VII, DA LEI NACIONAL Nº 8.137/90; ARTIGO 228 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGOS 4º

E 6º DA LEI NACIONAL Nº 7.942/86
.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, o juízo coator
concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 30.000,00 (trinta mil reais), a qual foi posteriormente reduzida para 15.000,00 (quinze mil reais)
, por entender não estarem presentes as causas ensejadoras da medida extrema.

2.

Mesmo com a concessão da liberdade provisória, a manutenção da prisão demonstra a total incapacidade do paciente de suportar o encargo financeiro que lhe foi imposto. Mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança, sem que o juízo tenha se atentado para a real capacidade econômica do réu de arcar com referido
quantum
.

3.

Constatado, portanto, que o paciente, ao que parece, não tem capacidade financeira para suportar o pagamento do valor arbitrado pelo juízo singular, reduzo a fiança, nos termos do art. 325, II, do CPP,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se justificando, outrossim, a isenção do respectivo benefício.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para reduzir a fiança arbitrada ao paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
CONCESSÃO

PARCIAL
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr
. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
Liberatório com pedido liminar, impetrado

em favor de
CRISTIANO DE CARVALHO SILVA
,

apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 05.01.2023,
pela suposta prática do crime previsto
no art. 171, do CPB.

Informa que o
Juízo Impetrado revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por fiança, a qual arbitrou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entretanto.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja afastado o pagamento de fiança para a obtenção da liberdade provisória, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Em ID 14277531, consta a Decisão de redução da fiança para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.

Em ID 14278976, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 14366101, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 14447989),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento do
Writ
e, no mérito, pela
concessão parcial da ordem
, devendo o valor da fiança arbitrada pela autoridade coatora ser reduzido para
quantum
a ser definido por este E. Tribunal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 30.000,00 (trinta mil reais), a qual foi posteriormente reduzida para 15.000,00 (quinze mil reais).

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que:

“...
Número do

processo:

0003896
-
81.2012.8.14.0061

Capitulação penal imputada

ao

acusad
o
:

Artigo 1
71
, do Código Penal
; Artigo

7º, in
ciso

VII, da Lei Nacional nº 8.137/90
;

Artigo 228 do Código Penal
; Artigos 4º

e 6º da Lei Nacional nº 7.942/86.

Paciente:

CRISTIANO DE CARVALHO SILVA
.

-

SÍ
NTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
:

O

paciente

é

acusado

de

participar

de

um

esquema

criminoso

chamado “pirâmide”, conforme descrição que consta na denúncia que segue em

anexo.

Informo que a citação ocorreu somente no d
ia 16 de maio de 2023,

sendo que o acusado estava foragido há muitos anos, tendo o processo sido

suspenso em 16 de outubro de 2018, pois o paciente

não foi localizado para ser

citado pessoalmente
.

Além disso, o endereço informado pelo próprio

paciente

no i
nquérito

policial foi declarado como inexistente pelo Sr. Oficial de Justiça no momento da

citação.

Vale lembrar que o processo é do ano de 2012, e que o paciente fora

citado no Estado de Pernambuco, graças ao Banco Nacional de Mandados de

Prisão, caso con
trário provavelmente nunca responderia ao chamado da justiça...
”.

Consta dos autos que o Juízo coator, no dia 17/05/2023, concedeu ao paciente liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, fiança, arbitrada em R$ 30.000,00 e reduzida para R$ 15.000,00.

Observa-se que, não obstante o reconhecimento da desnecessidade da custódia cautelar, o paciente continuou custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

Assim, restou demonstrado que o coacto de trata de pessoa hipossuficiente, que permaneceu presa por não conseguir arcar com o
quantum
arbitrado a título de fiança, não se mostrando razoável mantê-lo preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia recomendada no arbitramento de fiança

Sobre o tema, destaco o que dispõe o art. 350, do CPP:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiário descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §
4º do art. 282 deste Código.”

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).
2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.
3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.
(HC n. 501.927/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (GRIFEI).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FRAUDE A PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA DE 350 MIL REAIS. VALOR DESARRAZOADO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA COMPROBATÓRIA DE PRÁTICA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. O valor da fiança inicial de quase R$ 1,4 milhões, reduzido, ao final, à R$ 350 mil reais, foi fixado nas instâncias ordinárias com base na presunção de capacidade financeira do paciente, tendo em vista os gastos mensais e viagens realizadas ao exterior. 3. In casu, os gastos mensais do paciente com pensão alimentícia, aluguel, condomínio e cartão de crédito não são indicativos da condição econômica de quitar valor tão significativo. Ao contrário, mesmo com a concessão da liberdade provisória e a redução do valor inicialmente fixado, a manutenção da sua prisão demonstra sua total incapacidade de suportar o encargo financeiro a ele imposto.
4. Mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente de arcar com referido quantum. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança". (HC 348.146/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, e sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.
(HC n. 406.126/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

Constatado, portanto, que o paciente, ao que parece, não tem capacidade financeira para suportar o pagamento do valor arbitrado pelo juízo singular, entendo ser o caso de conceder parcialmente a ordem para reduzir a fiança, nos termos do art. 325, II, do CPP, logo, arbitro-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se justificando, outrossim, a isenção do respectivo benefício, pois como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça:

“... No entanto, no caso em tela, não restou demonstrada, por meio de

documentos, a hipossuficiência do paciente, de modo a ensejar a dispensa da fiança

pleiteada no

writ
.

Diante do exposto, conclui-se que não há que se falar em dispensa da

fiança, mormente porque o paciente trabalha como comerciante, não sendo, portanto,

hipossuficiente.

Assim, embora o paciente tenha requerido a dispensa da fiança arbitrada

pela autoridade coatora, após a devida análise dos autos, verifica-se que a fiança

deve,

na

verdade,

ser

reduzida,
motivo

pelo

qual,

baseado

nos

princípios

da

proporcionalidade

e
razoabilidade,

pugna-se

pela

parcial

concessão

da

ordem

pleiteada, devendo a fiança ser reduzida em

quantum

a ser definido por esse E.

Tribunal, considerando o fato do paciente ser comerciante
...”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É com voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2023